Tribunal: CARF
Processo: 10580.723201/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.723201/2017-13
ACÓRDÃO
3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESCAVE BAHIA ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2013

MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
CRÉDITO ROTATIVO. INCIDÊNCIA DE IOF.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem
prazo e valor determinado, realizado por meio de lançamento em conta
corrente contábil, caracterizam operações de crédito correspondentes a
mútuo, independentemente da formalização de contrato, sujeitando-se à
incidência de IOF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Anselmo Messias Ferraz Alves(substituto[a] integral), Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe
de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Por retratar de forma detalhada o histórico dos fatos, adoto, na íntegra, o relatório
do acórdão de Manifestação de Inconformidade de fls.:
“Conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 17/37, em fiscalização empreendida junto à
contribuinte acima identificada, constatou-se o seguinte:
DO HISTÓRICO DA AÇÃO FISCAL:
Em 24/03/2016 foi emitido Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) em face da
contribuinte acima identificada, objetivando a fiscalização do IRPJ e da CSLL referentes ao
ano-calendário de 2013. Posteriormente, em 25/04/2017, foram inseridos os tributos IOF,
PIS e COFINS, também relativos ao ano-calendário de 2013, ao MPF já em andamento.
Esta fiscalização foi motivada tendo em vista uma grande discrepância no montante de
receitas, verificada no cruzamento das informações nos sistemas da RFB e da
SEFAZ/Salvador/BA. As informações obtidas nestes cruzamentos se mostraram
inconsistentes, tendo em vista que o montante obtido através da SEFAZ/Salvador/BA
estava duplicado.
DAS INFRAÇÕES APURADAS:
A auditoria fiscal tributária relativa ao ano-calendário de 2013 revelou as seguintes
infrações à legislação tributária:

Falta de declaração em DCTF do PIS e da COFINS
A contribuinte deixou de declarar em DCTF as contribuições do PIS e da COFINS relativas
ao mês de dezembro de 2013. As planilhas de memória de cálculo do PIS e da COFINS
apresentadas à fiscalização demonstram a apuração das respectivas contribuições, sem
que as mesmas tenham sido declaradas em DCTF.
Custo/despesas não dedutível: Consórcio MRM- Escave-Teixeira de Freitas
A contribuinte, em 2013, participou como empresa consorciada com participação de
25% nos resultados do consórcio denominado “Consórcio MRM- Escave-Teixeira de
Freitas”.
Ocorre que, por liberalidade da empresa, já que não consta em contrato, a contribuinte
contabilizou 100% dos custos com mão de obra e encargos do pessoal alocados no
centro de custos relativo ao consórcio, em sua contabilidade, sem respeitar o percentual
de 25% que lhe cabia no referido consórcio.
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
3
Na resposta fornecida pela fiscalizada em 11/10/2016, ela admite esta contabilização
quando assim declara:
“Consórcio Teixeira de Freitas – MRM - com relação as discrepâncias de valores e contas
contábeis encontradas entre o balanço da Escave e do Consórcio, apresentamos em
anexo (ANEXO I) o demonstrativo destas diferenças, onde as quais referem-se
basicamente a contabilização das folhas de pagamento, uma vez que cada empresa
contabilizou suas folhas individualmente em seus balanços conforme demonstrado”.

A conduta da contribuinte em assumir 100% dos custos/despesas acima mencionados
relativos ao Consórcio MRM-Escave-Teixeira de Freitas acarretou um aumento no total
das suas despesas/custos em 2013, influindo, dessa forma, na apuração do resultado fiscal
tributário.
Assim, procedeu-se à glosa de 75% dos referidos custos, pertencentes à líder do
Consórcio, empresa MRM, conforme se demonstra (valores em reais):

Discriminação
Total contabilizado
Escave - 25%
MRM - 75%
Custos com mão de obra e encargos
- total
3.149.355,80
787.338,95
2.362.016,85
Custos diversos – total
372.511,62
93.127,91
279.383,72
Valores a glosar na apuração da Escave 2013
2.641.400,57

Custo/despesas não dedutível: Auto de Infração do ICMS
A contribuinte, em 2013, deixou de adicionar ao lucro real e à base de
cálculo da CSLL despesa com pagamento de Auto de Infração do ICMS, no valor de R$
11.340,00.
Reembolso de despesas contabilizadas, indevidamente, na conta adiantamentos de
clientes
A contribuinte recebeu em 12/11/2013 o valor de R$ 11.444,12 da
empresa Eletropaulo Metropolitana e contabilizou na conta de adiantamentos de
clientes, mas, conforme resposta de 13/07/2016, trata-se de “valor lançado como
adiantamento em 2013, porém, refere-se a valor de energia elétrica da obra pago
indevidamente e reembolsado pela Eletropaulo”, justificando, dessa forma, adicionar o
referido valor ao lucro real e a base de cálculo da CSLL de 2013.
A contribuinte recebeu em 15/05/2013 o valor de R$ 313.029,80 do
Consórcio Odebrecht Carioca Melo e contabilizou na conta de adiantamentos de
clientes, mas, conforme resposta de 13/07/2016, trata-se de “valor refere-se a
reembolso de despesas do contrato no xxx de execução de serviços de infraestrutura
diversos na cidade de Nova Iguaçu”, justificando, dessa forma, adicionar o referido valor
ao lucro real e a base de cálculo da CSLL de 2013.
A contribuinte recebeu o valor de R$ 328.275,00 da empresa Macro
Engenharia e contabilizou na conta de adiantamentos de clientes, mas, conforme
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
4
resposta de 13/07/2016, trata-se de “valor refere-se a reembolso de carga horária
empregada em estudo de obras no Rio de Janeiro”, justificando, dessa forma, adicionar o
referido valor ao lucro real e à base de cálculo da CSLL de 2013.
Contrato de mútuo - falta de cobrança e recolhimento de IOF incidente sobre operações
de crédito com o principal não definido (“crédito rotativo”)
Foram constatadas operações de crédito com empresas do mesmo grupo econômico
representadas pelas seguintes contas contábeis (valores em reais):

Código
Conta
SD31-12-2012
SD31-12-2013
Vari
açã
o(D)
1.1.5.10
C/C c/ terceiros
10.203.928,03
13.424.260,50
3.220.332,47
1.1.5.10.003
MAF Projetos e Obras Ltda.
8.347.038,45
9.979.170,92
1.632.132,47
1.1.5.10.004
Solobahia Eng. e Tecnologia Ltda.
1.856.889,58
3.445.089,58
1.588.200,00
Através do Termo de Intimação Fiscal lavrado em 01/06/2016, foi solicitada a
apresentação dos contratos de mútuo que suportam/comprovam as seguintes contas
contábeis: 11510004 – Solobahia Engenharia e Tecnologia Ltda. (com saldo contábil em
31/12/2013 de R$ 3.445.089,58) e 11510003 – MAF Projetos e Obras Ltda. (com saldo
contábil em 31/12/2013 de R$ 9.979.170,92).
Na resposta de 17/06/2016 a fiscalizada assim se posiciona: “com relação as empresas
MAF Projetos e Obras Ltda e Solobahia Ltda, por se tratarem de empresas do mesmo
grupo, seguem os razões contábeis com os respectivos valores aportados“.
Verifica-se assim a inexistência de contratos de mútuos celebrados entre a contribuinte
e a MAF e a contribuinte e a Solobahia, bem como que a contribuinte operacionalizou
em 2013 um sistema de mútuo (empréstimo de coisa móvel fungível) sob a forma de
conta-corrente. Essas inúmeras operações de entrega e recebimento de recursos estão
abrangidas pela sistemática denominada, “mútuo de dinheiro em sistema de conta-
corrente”, caracterizada pela realização de um grande número de transações, que
ocorrem de modo sucessivo ou concomitante, sem prévio estabelecimento de datas e
valores, mas dentro de certos parâmetros de limite e custo do dinheiro.
Ainda que não haja a formalização de contratos de mútuos entre as empresas do mesmo
grupo econômico, porém, através da sistemática de “mútuo de dinheiro em sistema de
conta-corrente”, a fiscalizada realizou operações de créditos sujeitos a incidência de IOF.
O IOF incide sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas, nos termos
do artigo 2o, inciso I, alínea “c”, do Decreto no 6.306/2007. E, conforme disposição
contida no artigo 3o, § 1o, inciso I, do mesmo Decreto, constitui fato gerador do IOF a
entrega do montante ou do valor que constitua objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado. Ocorre o fato gerador do IOF e, consequentemente é devido
o tributo, na data em que foram realizadas as respectivas operações.
O artigo 4o do Decreto no 6.306/2007 define como contribuintes do IOF as pessoas
físicas ou jurídicas tomadoras do crédito, enquanto o artigo 5o, inciso III, deste mesmo
ato normativo, estabelece que o responsável pela cobrança e recolhimento do imposto é
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
5
a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito correspondentes a
mútuo de recursos financeiros.
Já o artigo 7o, inciso I, alínea “a” deste mesmo Decreto estabelece que a base de cálculo
do IOF nas operações de crédito, quando não ficar definido o valor do principal a ser
utilizado pelo mutuário, é o somatório dos saldos devedores diários apurados no último
dia de cada mês. A alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo é de 0,0041%.
A partir de 03/01/2008, sem prejuízo de sua incidência normal, referida no parágrafo
anterior, o IOF incide ainda sobre as mesmas operações de créditos à alíquota adicional
de 0,38%, independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica, conforme disposto no artigo 7o, §15, do Decreto no 6.306/2007. Neste caso, a
base de cálculo corresponde ao somatório mensal dos acréscimos diários dos saldos
devedores, de acordo com o artigo 7o, §16, do Decreto no 6.306/2007.
Em face do quanto estabelecido no artigo 10, inciso I, do Decreto no 6.306/2007, o IOF
deve ser cobrado no primeiro dia útil do mês subsequente ao de apuração, nas hipóteses
em que a apuração da base de cálculo é feita no último dia de cada mês. Já o prazo para
recolhimento, conforme preceitua o § único deste mesmo artigo, é o terceiro dia útil
subsequente ao decênio da cobrança ou do registro contábil do imposto.
Assim, considerando os fatos geradores apurados e tendo em conta à subsunção dos
fatos contábeis à legislação que regula o IOF, verifica-se que a fiscalizada deixou de
cobrar, declarar e recolher o tributo incidente sobre as operações de crédito em que
figurou na condição de mutuante, ocorridas no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.
Foram elaboradas planilhas que demonstram: 1) Acréscimo diário no saldo devedor -
contas de créditos contra terceiros; 2) Somatório diário no mês; 3) Somatório dos
acréscimos no mês; 4) Demonstrativo de apuração do IOF incidente sobre mútuo entre
pessoas jurídicas; 5) Demonstrativo de apuração do adicional de IOF incidente sobre
mútuo entre pessoas jurídicas.

Exclusão indevida de receitas com dividendos – SCP RVT X Escave
O montante de R$ 2.656.200,00 foi contabilizado em 2013 pela fiscalizada na conta
contábil no 323.01.001 – Receitas com Dividendos – SCP RVT x ESCAVE e foi excluído na
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL em 31/12/2013.
A auditoria fiscal ora realizada procedeu à glosa da referida exclusão tendo em vista os
seguintes fatos e contexto:
Inicialmente, se faz necessário contextualizar as empresas pertencentes ao grupo
econômico do qual a Escave Bahia faz parte. Demonstra-se a seguir as relações
existentes entre as empresas e as pessoas físicas proprietárias dessas empresas:
a)
A Escave Bahia é de propriedade de Marcelo Adorno Farias, CPF no 616.345.735-
87, que desde sua constituição em 16/10/2006 detém 80% de seu Capital Social, em
sociedade com Maike Ribeiro, CPF no 630.421.005-10, detentor de 20% do Capital Social
da Escave. A sede da Escave se localiza na Rua Jacobina, 160, 1o andar, Rio Vermelho,
Salvador, BA;
b)
A Solobahia Engenharia e Tecnologia Ltda. EPP, CNPJ no 10.235.085/0001-40,
constituída em 21/05/2008, tem como sócios: Marcelo Adorno Farias (60%), Maike
Ribeiro (20%) e Luciene Vilalva Garcia, CPF no 564.475.315-87 (20%). A sede da Solobahia
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
6
se localiza na Rua Coronel José Rodolfo Pereira de Souza, 135, Valéria, Salvador, BA;
c)
A MAF Projetos e Obras Ltda., CNPJ no 11.630.923/0001-43, constituída em
13/06/2009, tem como sócios: Marcelo Adorno Farias (90%) e Maike Ribeiro (10%) A
sede da MAF se localiza na Rua Jacobina, 160, 4o andar, sala 401, Rio Vermelho,
Salvador, BA;
d)
A EGM Participações Ltda., CNPJ no 17.415.031/0001-06, constituída em
09/08/2012, tem como sócios: Marcelo Adorno Farias (13%) e Maike Ribeiro (87%) A
sede da EGM se localiza na Rua Jacobina, 160, 4o andar, sala 402, Rio Vermelho, Salvador,
BA;
A Ecolurb Engenharia Conservação e Limpeza Urbana Ltda., CNPJ no 10.490.906.0001/95,
constituída em 15/09/2008, pelos sócios Tulio Vilas Boas Reis, CPF no 806.040.055-04
(99%) e Igor Gomes Martins, CPF no 047.474.545-78 (1%). Teve seu quadro societário
modificado na alteração contratual de 01/08/2011, onde o Capital Social da empresa
passou a ser representado pelos seguintes sócios: RVT – Construção e Incorporação Ltda.,
CNPJ no 12.830.517/0001-97 (99%) e Tulio Vilas Boas Reis (1%). Uma nova alteração
contratual, datada de 26/06/2013, altera novamente o quadro societário que fica assim
composto: RVT – Construção e Incorporação Ltda. (60%) e EGM PARTICIPAÇÕES LTDA,
CNPJ no 17.415.031/0001-06 (40%). A sede da Ecolurb se localiza na Rua dos Flamboyans,
181, Planalto 11, Catu, BA;
e)
A Naturalle Tratamento de Resíduos Ltda., CNPJ no 21.432.103.0001/09,
constituída em 01/11/2014, tem como sócios: RVT – Construção e Incorporação Ltda.
(60%) e EGM Participações Ltda. (40%). A sede da Naturalle se localiza na Avenida Paulo
VI, 1.373, sala 106, Edifício Memorial Carmem Freitas, Pituba, Salvador, BA;
f)
A RVT Construção e Incorporação Ltda., CNPJ no 12.830.517/0001-97, constituída
em 01/09/2010, pelos sócios Tulio Vilas Boas Reis (50%) e Vitor Loureiro Souto, CPF no
779.701.955-04 (50%). Modifica seu quadro societário em 01/07/2011, através de
alteração contratual para ingresso de sócio, passando a composição societária ser a
seguinte: Tulio Vilas Boas Reis (15%), Vitor Loureiro Souto (70%) e Rodrigo Loureiro
Souto, CPF no 922.480.045-91 (15%). Em 10/01/2017 ocorre uma nova alteração
contratual com modificação de sócios, passando o Capital Social ser representado pelos
seguintes sócios: Vitor Loureiro Souto (85%) e Rodrigo Loureiro Souto (15%). A sede da
RVT se localiza na Avenida Paulo VI, 1.373, sala 107, Edifício Memorial Carmem Freitas,
Pituba, Salvador, BA;
g)
A Transmaquinas Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda., CNPJ no
24.844.711/0001-00, constituída em 14/05/2016, tem como sócios: Marcelo Adorno
Farias (44%), Vitor Loureiro Souto (46%) e Rodrigo Loureiro Souto (10%). A sede da
Transmaquinas se localiza na Avenida Paulo VI, 1.373, sala 207, Edifício Memorial
Carmem Freitas, Pituba, Salvador, BA.
A análise dos contratos e alterações contratuais das empresas acima relacionadas revela
que, de fato, se está diante de um grupo econômico formado por empresas de mesmos
proprietários. De um lado, os sócios da Escave, da MAF, da Solobahia e da EGM - Srs.
Marcelo Adorno Farias e Maike Ribeiro; do outro lado, os sócios da Ecolurb e da RVT –
Srs. Vitor Loureiro Souto e Rodrigo Loureiro Souto.
Estes empresários se associaram desde 2012, quando constituíram a SCP (Sociedade em
Conta de Participação) RVT-Escave; em 2013, através da modificação societária da
Ecolurb, para o ingresso da EGM (de propriedade dos sócios da Escave); em 2014,
quando constituíram a Naturalle; e em 2016, quando constituíram a Transmáquinas.
Tudo sobejamente demonstrado acima.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
7
A SCP RVT–Escave foi constituída em 03/07/2012, nos seguintes termos, conforme
contrato apresentado:

RVT – sócia ostensiva (75%) e Escave sócia participante (25%);

O objeto da SCP é a “execução das obrigações assumidas pela sócia ostensiva em
incorporações imobiliárias, construção e venda de imóveis próprios e participações
societárias, mediante o emprego de capital necessário ao cumprimento daquelas
obrigações”;

O endereço da SCP é na Avenida Paulo VI, 1.373, sala 107, Edifício Memorial
Carmem Freitas, Pituba, Salvador, BA (mesmo endereço da sócia ostensiva);

O prazo de duração da SCP será “pelo prazo em que perdurarem as obrigações da
sócia ostensiva, observando-se, também, as regras de prestação de contas”.
Durante o procedimento de fiscalização, através de Termo de Intimação Fiscal lavrado
em 06/09/2016, foi solicitado que a contribuinte apresentasse documentos e
esclarecesse os seguintes pontos em relação a SCP RVT-Escave:

Informar qual foi a atividade empresarial praticada que ensejou o faturamento
auferido pela SCP em 2013;

Justificar a necessidade de constituição da SCP para o desenvolvimento da
atividade empresarial;

Apresentar cópias das notas fiscais emitidas pela sócia ostensiva que constitui o
faturamento da SCP em 2013;

Justificar/esclarecer o montante irrisório de custos/despesas constantes no
balancete apresentado a fiscalização;

Apresentar balanço, DRE e demonstrativos que comprovem a apuração dos
tributos federais (PIS/COFINS/CSLL/IRPJ), bem como correlacionar com os valores
informados em DCTF e recolhidos pela empresa Sócia Ostensiva da SCP;

Indicar, de forma individualizada, os DARFs (datas, valores, códigos de receitas)
que estão vinculados aos tributos pagos pela sócia ostensiva e por cada sócia
participativa (PIS/COFINS/IRPJ/CSLL).
Em resposta, a contribuinte forneceu, em 11/10/2016, as seguintes informações:

A receita de R$ 2.659.700,00 auferido pela SCP refere-se a valores provenientes
tão somente, e apenas, a equivalências patrimoniais de participações societárias;

A opção de constituição de uma SCP para desenvolvimento da sociedade com a
empresa RVT foi a solução encontrada para uma associação temporária de participações
no ramo imobiliário e de prestação de serviços, através de uma empresa que já era
detentora de outras duas empresas dos referidos segmentos empresarias, sem que
inicialmente a Escave necessitasse ser sócia efetiva direta destas empresas operacionais.
Nota: Conforme demonstrado no razão contábil, em anexo (ANEXO VI), ainda em 2012,
como obrigação descriminada no objeto da SCP, a Escave investiu R$ 2.867.500,00
através de aportes de capital em conta-corrente da empresa RVT, para fazer jus à sua
participação nos negócios, o que resultou na distribuição de resultados em 2013 de R$
2.659.700,00, valor este em questão;

Por se tratar de uma empresa de participações, a sócia ostensiva RVT não emite
notas fiscais, tendo seu faturamento advindo do resultado líquido de participação
empresarial, devidamente discriminado no seu balanço e DRE os quais seguem anexo
(ANEXO VI);

O custo baixo da SCP deve-se ao fato desta não possuir atividade operacional, ou
seja, apenas possui custos administrativos e financeiros para desenvolvimento da
atividade;

Segue em anexo (ANEXO VI) balanço e DRE da empresa sócia ostensiva;
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
8

Como já falado anteriormente, o faturamento da SCP é proveniente da
equivalência patrimonial de outras sociedades, logo não possui valores lançados para
pagamento através de DARFs.
A Sociedade em Conta de Participação (SCP) teve origem na legislação pátria através do
Código Comercial Brasileiro, Lei no 556, de 25/06/1850, artigos 325 a 328 (parcialmente
revogada pela Lei no 10.406, de 10/01/2001 (Código Civil).
Embora revogado, é no Código Comercial, através do artigo 325, que são definidos os
contornos do que vem a ser uma Sociedade em Conta de Participação. Senão vejamos:

“Art. 325. Quando duas ou mais pessoas, sendo ao menos uma comerciante, se
reúnem, sem firma social, para lucro comum, em uma ou mais operações de
comércio determinadas, trabalhando um, alguns ou todos, em seu nome
individual para o fim social, a associação toma o nome de sociedade em conta de
participação, acidental, momentânea ou anônima; esta sociedade não está sujeita
às formalidades prescritas para a formação das outras sociedades, e pode provar-
se por todo o gênero de provas admitidas nos contratos comerciais”.
Os dispositivos relativos a Sociedade em Conta de Participação contidos no Código Civil
(Lei no 10.406/2001) não conceituam nem definem este tipo de sociedade, detalhando e
regrando seu funcionamento, internamente e com relação a terceiros, como pode ser
verificado em seus artigos 991 a 996.
Já o RIR/99 (Regulamento do Imposto de Renda) equipara as SCPs às pessoas jurídicas
com vistas a tributação (artigos 148 e 149).
A análise dos dispositivos legais acima mencionados, bem como os elementos /
esclarecimentos / documentos fornecidos pela Escave durante o procedimento de
fiscalização, revelam a falta de propósito negocial na constituição da SCP RVT-Escave,
que teve como único objetivo a distribuição de lucros sem tributação.
O que se verifica através dos documentos e esclarecimentos prestados é que essa SCP
foi constituída sem a obediência de requisitos básicos que norteiam as SCPs.
O propósito da SCP é o desenvolvimento de um determinado negócio jurídico, projeto,
obra ou serviço pré-determinado, com definições claras da participação de cada sócia no
empreendimento, com prazo pré-determinado para sua conclusão.
Ademais se faz necessário que o negócio jurídico em questão tenha data de início e fim
para acabar, pois a SCP é de caráter determinado, transitório.
Não é o que se vê quando se analisa os contornos do contrato de constituição da SCP RVT-
Escave.
Inicialmente, o objeto da SCP é vago, impreciso e sem propósito. Ora, com este objeto:
“execução das obrigações assumidas pela sócia ostensiva em incorporações imobiliárias,
construção e venda de imóveis próprios e participações societárias, mediante o emprego
de capital necessário ao cumprimento daquelas obrigações”, não existe definição do que
seria de fato a atividade a ser desenvolvida em parceria.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
9
Em segundo lugar, este objeto não se esgota no tempo, não existe uma data final para a
conclusão do negócio jurídico, pois este se perpetua no tempo, senão vejamos: “o prazo
de duração da SCP será pelo prazo em que perdurarem as obrigações da sócia ostensiva,
observando-se, também, as regras de prestação de contas”.

O Balanço Patrimonial e balancete da empresa RVT Construção e Incorporação Ltda. –
EPP encerrado em 31/12/2013, apresentado à fiscalização, corrobora com o que
aqui está se analisando. As despesas operacionais constantes no balancete resumem-
se a despesas financeiras, no montante de R$ 60.319,27, despesas administrativas
(compostas de serviços advocatícios, serviços de consultoria e serviços de
contabilidade), no montante de R$ 63.157,42 e taxas da Prefeitura, no montante de R$
32.204,02. Já a receita de participações, que é oriunda exclusivamente da Ecolurb,
apresenta um montante de R$ 11.900.107,75.
Não há como ser crível uma empresa, RVT, cuja existência e atividade se resume a
participar do capital social da Ecolurb (conforme documentos apresentados), constituir
uma SCP com o objeto e prazo de duração indefinidos e cuja existência está atrelada ao
contrato assinado. Não se encontrando no plano real, física e materialmente, já que
funciona no endereço na sócia ostensiva.
Ao fim e ao cabo, todos os fatos e evidências aqui relatadas levam à seguinte conclusão:

Houve uma desconfiguração do propósito a que se destinam as SCPs;

O objeto da SCP não se coaduna com um negócio jurídico temporário, cujas
atividades a cargo de cada sócia estejam claramente definidas; O prazo de duração da SCP
não está definido, perpetuando indeterminadamente;

A SCP foi criada e utilizada como instrumento de transferência de rendas,
através da distribuição de lucros, sem tributação;

Trata-se de planejamento tributário abusivo cujo único objetivo é a redução
indevida da carga tributária.
Por tudo aqui exposto foi procedida a glosa da exclusão do montante de R$ 2.656.200,00
referente a receitas de dividendos, conforme apuração em 31/12/2013.

DOS AUTOS DE INFRAÇÃO

Foram lavrados Autos de Infração de IRPJ e CSLL (processo no 10580.723204/2017-49),
de PIS e COFINS (processo no 10580.723202/2017-50) e de IOF (processo no
10580.723201/2017-13), todos relativos ao ano-calendário de 2013 e contemplando as
infrações acima apontadas.
DOS LANÇAMENTOS
Em face do acima exposto, foi efetuado, neste processo, o seguinte lançamento, relativo
ao ano-calendário de 2013 (valores em reais):

IOF
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
10
Tributo
269.526,22
Multa
202.144,62
Juros
119.011,72
TOTAL
590.682,56

Obs:

Cálculos às fls. 10/11;

Multa de 75%;

Juros de mora calculados até 05/2017;

Fundamento legal constante do Auto de Infração.

DA IMPUGANAÇÃO
Cientificada do lançamento em 16/05/2017 (fl. 13), a contribuinte, por meio de seus
advogados, apresentou, em 15/06/2017 (fl. 729), a impugnação de fls. 731/734,
alegando, em síntese, o seguinte:
A fiscalização entendeu por formalizar o Auto de Infração ora impugnado em
decorrência de ter a impugnante, supostamente, deixado de recolher o IOF (Imposto
sobre Operações de Crédito) que incidiria sobre valores transacionados entre empresas
do mesmo grupo econômico.
Ocorre que tal imposto não incide sobre tais transações, pois, embora denominadas de
mútuo, constituem, juridicamente, contratos de conta-corrente, o que não é alvo de
incidência previsto na Lei no 9.779/99.
De início, cumpre frisar que não se ignora a Lei no 9.779/99, que prevê, no artigo 13, a
incidência de IOF sobre operações financeiras realizadas por pessoas jurídicas não
integrantes do sistema financeiro. Todavia, é preciso distinguir os fenômenos fáticos
para que seja possível aplicar a correta repercussão jurídica.
É usual a interpretação da fiscalização no sentido de que qualquer transação de
numerário entre empresas do mesmo grupo seria um contrato de mútuo, incidindo,
dessa forma, o IOF.
Todavia há de se destacar a diferença deste instituto do contrato de conta-corrente,
instituto também oriundo do Direito Civil, uma vez que, independentemente do nomen
juris que se atribua a um determinado fato, o que determinará a incidência do tributo é
o tratamento dispensado pelas normas jurídicas.
Nesse sentido, tem-se que, enquanto no contrato de mútuo há a clara definição do
objeto contratado como sendo o empréstimo de coisa fungível, a ser futuramente
restituída por outra coisa, desde que de igual gênero, qualidade e quantidade, no
contrato de conta-corrente o objeto é a criação de uma relação em que as partes
aceitam ser, ao mesmo tempo, credores e devedores, possibilitando a troca de
numerário ao sabor da necessidade do fluxo de caixa. Assim, nesta forma de contrato,
não há empréstimo, mas obrigações e direitos recíprocos.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
11
A bem da verdade, a distinção entre os contratos é tênue e confunde diversos
profissionais, devendo a impugnante, inclusive, penitenciar-se neste ponto. Conforme
constam dos extratos presentes nos autos, a impugnante equivocadamente atribuiu às
operações de conta-corrente, realizadas com as empresas MAF Projetos e Obras Ltda. e
Solobahia Engenharia e Tecnologia Ltda., a nomenclatura de mútuo, inobstante seja
técnica e juridicamente incorreto.
Tem-se, no entanto, que a fiscalização acabou por incorrer no mesmo equívoco, pois
inobstante trate a realidade fática como mútuo, a autoridade autuante reconhece em
seu Termo de Verificação Fiscal, que a impugnante realiza, entre empresas do mesmo
grupo, “grande número de transações, que ocorrem de modo sucessivo ou concomitante,
sem prévio estabelecimento de datas e valores”, o que, por si só, descaracteriza o
mútuo.
Não pode o Fisco, ao proceder ao lançamento de um tributo, ignorar a realidade fática e
as diferenças entre institutos jurídicos, mesmo que lhe atribuindo nomenclatura que
esteja prevista como hipótese de incidência.
Ademais, frise-se que, mesmo tendo a Receita Federal, através do Ato Declaratório SRF
no 07/99, equiparado os contratos de mútuo e conta-corrente, ainda assim a incidência
não se torna possível, uma vez que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 108,
veda a tributação por analogia.
Ante o exposto, demonstrado que a impugnante realizou, no ano de 2013, transações
monetárias decorrentes de contrato de conta-corrente com as empresas integrantes do
mesmo grupo econômico, não há que se falar em incidência do IOF, pelo que requer que
seja o Auto de Infração julgado improcedente.”

A despeito da defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 5a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, consideraram IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. CRÉDITO
ROTATIVO. INCIDÊNCIA DE IOF.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e valor
determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente contábil,
caracterizam operações de crédito correspondentes a mútuo, independentemente da
formalização de contrato, sujeitando-se à incidência do IOF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário reiterando seus
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
12
argumentos de defesa, em especial que as operações em questão são formalmente e
materialmente contrato de conta corrente, não abrangido pelo campo de incidência do IOF.

Nesse sentido, afirma que apenas estarão sujeitas ao IOF as operações de crédito
realizadas por pessoas jurídicas não financeiras que se qualifiquem como mútuo, de modo que a
determinação contida no Ato Declaratório SRF no. 007/1999 implica a criação de exigência
tributária não prevista em lei, em verdadeira afronta aos artigos 5o, II e 150, I, da CF/88 e o artigo
97, I, do CTN, que consagram o princípio da legalidade estrita em matéria tributária.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser conhecido.
Conforme relatado, a contribuinte realizou inúmeras operações de crédito com
empresas do mesmo grupo econômico (MAF Projetos e Obras Ltda. e Solobahia Eng. e
Tecnologia Ltda.), operações estas que, segundo a fiscalização, estariam sujeitas à incidência de
IOF, pelos motivos a seguir sintetizados: “Verifica-se assim a inexistência de contratos de
mútuos celebrados entre a ESCAVE e MAF e a ESCAVE e SOLOBAHIA, bem como que a ESCAVE
operacionalizou em 2013 um sistema de mútuo (empréstimo de coisa móvel fungível) sob a
forma de conta corrente. Essas inúmeras operações de entrega e recebimento de recursos estão
abrangidas pela sistemática denominada, “mútuo de dinheiro em sistema de conta corrente”,
caracterizada pela realização de um grande número de transações, que ocorrem de modo
sucessivo ou concomitante, sem prévio estabelecimento de datas e valores, mas dentro de
certos parâmetros de limite e custo do dinheiro. Ainda que não haja a formalização de contratos
de mútuos entre as empresas do mesmo grupo econômico, porém, através da sistemática de
“mútuo de dinheiro em sistema de conta corrente” a fiscalizada realizou operações de créditos
sujeitos a incidência de IOF. O IOF incide sobre as operações de crédito realizadas entre pessoas
jurídicas, nos termos do art. 2o, inciso I, alínea “c”, do Decreto 6.306/2007. E, conforme
disposição contida no artigo 3o, § 1o, inciso I, do mesmo Decreto, constitui fato gerador do IOF a
entrega do montante ou do valor que constitua objeto da obrigação, ou sua colocação à
disposição do interessado. Ocorre o fato gerador do IOF e, consequentemente é devido o
tributo, na data em que foram realizadas as respectivas operações”.
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos
tributários são relativas à conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas das empresas,
com gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora do
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
13
mercado financeiro só incide sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o
princípio da legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda,
a inexistência de elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em
contrato escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
De outro lado, assevera o Fisco que o Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou
a legislação então em vigor, dispôs que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre
pessoas jurídicas, e que o artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito entre
pessoas jurídicas, inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a base de
cálculo do imposto é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês. Assim, incluem-se nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas, sujeitas à incidência
do IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de vencimento definido.
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o
art. 3o, §3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em vigor,
dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas, enquanto
o seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito entre pessoas jurídicas,
inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a base de cálculo do imposto
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - Operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
14
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)

Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à incidência do
IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de vencimento definido.
Apenas para reforçar esse entendimento, o artigo 7o da IN RFB no 907/2009 - que
mostra a irrelevância de como o mútuo foi formalizado e menciona expressamente as
”operações de crédito realizadas por meio de conta corrente“ – in verbis:

“Art. 7 o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas jurídicas não
financeiras, de que trata o art. 13 da Lei n o 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide
somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma.
(...)
§ 2 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem definição do
valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos devedores diários,
apurado no último dia de cada mês.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
15
§ 3 o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal entregue ou
colocado à disposição do mutuário”. (grifei)

Nesse mesmo sentido, temos a Solução de Consulta COSIT no 50, de 26/02/2015,
assim ementada (grifei):
“IOF OPERAÇÃO DE MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE CONTA
CORRENTE. INCIDÊNCIA.
O IOF previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, incide sobre as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros, independentemente da forma pela
qual os recursos sejam entregues ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o
fato gerador do imposto nas operações de crédito dessa natureza também quando
realizadas por meio de conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou
coligação entre as pessoas jurídicas envolvidas.
Dispositivos Legais: Lei no 9.779, de 1999, art. 13; Ato Declaratório SRF no 30, de 1999,
art. 1o; Instrução Normativa RFB no 907, de 2009, art. 7o, caput e §§ 2o e 3o”.

No mesmo sentido, vale citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), no RESP no 1.239.101/RJ:
TRIBUTÁRIO. IOF. TRIBUTAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO CORRESPONDENTES A
MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N.
9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito.
2. Recurso especial não provido.
Do voto do Exmo Sr. Ministro Mauro Campbell Marques (relator), podemos
destacar, entre outras, as seguintes considerações:
“(...) o contrato de mútuo, longe de ser a única espécie contratual a ser tributada, é tido por um
modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do
IOF.
(...)
O contrato de abertura de crédito que a recorrente celebra estabelece que a controladora
disponibiliza créditos às controladas, que poderão utilizá-los total ou parcialmente. A
remuneração do capital emprestado são os juros sobre o capital da controladora disponibilizado
às controladas.
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.777 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.723201/2017-13
16
Nesse sentido, não resta dúvida que as operações realizadas ao abrigo de contrato de conta
corrente entre empresas coligadas, com a previsão de concessão de crédito, são verdadeiras
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros, na medida em que, em
todos os casos, é disponibilizado numerário de forma imediata para pagamento futuro a
depender do saldo existente”.

Este E. Conselho já possui diversos julgados sobre a matéria, a exemplo do
Acórdão no 9303-005.583, de 17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de
13/08/2019, de relatoria do Conselheiro Andrada Marculio Canuto Natal, que recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos
devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF. (Grifei).

Pelas razões acima expostas, entendo que as operações de crédito realizadas pela
contribuinte com as empresas MAF Projetos e Obras Ltda. e Solobahia Eng. e Tecnologia Ltda.
estão sujeitas à incidência de IOF, razão pela qual nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 802
DF CARF MF
Original